Tribunal: STF
Processo: PSV 107
Classe: PSV
Órgão julgador: PRESIDENTE
Data de julgamento: 2015-06-17
Data de publicação: 2015-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Petição STF 30154/2015
    Trata-se de petição protocolizada nos autos da PSV 107, em que o Município de São Paulo requer: i) a retirada de pauta da proposta em apreço e a publicação de edital específico para manifestação de interessados; ii) o ingresso do Município de São Paulo como amicus curiae; e iii) a suspensão da análise desta PSV até o julgamento definitivo, pelo Plenário desta Suprema Corte do RE 434.251/RJ.
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a manifestação do requerente é extemporânea, uma vez que foi protocolizada em 16/6/2015, ou seja, quando já decorrido o prazo para ciência e manifestação de possíveis interessados, nos termos do disposto no art. 354-B do RISTF (documento eletrônico 4). 
    Ademais, cumpre salientar que é pacífica nesta Suprema Corte a não admissão de ingresso de amicus curiae após a liberação do caso para julgamento, como na espécie. 
    Nesse sentido: ADI 4.067-AgR/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa e ADI 4.071-AgR, Rel. Min. Menezes Direito.
    Portanto, não conheço desta manifestação.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2015.
Ministro Ricardo Lewandowski
Presidente